Tribunal: TJSP
Processo: 0012744-85.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, da LEP. Autoria e materialidade bem comprovadas por meio das palavras dos agentes penitenciários. Tese de atipicidade afastada. Preso flagrado em situação de embriaguez completa e que desrespeitou ordem legítima dos agentes penitenciários, prejudicando significativamente procedimento de "blitz". Tese de desclassificação para

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, da LEP. Autoria e materialidade bem comprovadas por meio das palavras dos agentes penitenciários. Tese de atipicidade afastada. Preso flagrado em situação de embriaguez completa e que desrespeitou ordem legítima dos agentes penitenciários, prejudicando significativamente procedimento de "blitz". Tese de desclassificação para falta leve ou média afastada. Manutenção da fração de 1/3 em relação à perda dos dias remidos. Recurso não provido.